Tribunal: TJBA
Processo: 8047619-03.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8047619-03.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: CARLOS ALBERTO FERREIRA NUNES

Advogado(s)
:
ARISTOTELES SANTOS PENHA

ESPÓLIO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Advogado(s)
:
FLAVIA NEVES NOU DE BRITO, BIANCA SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS SEM EFICÁCIA PROBANTE DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICI
ÊNCIA, A CORROBORAR
A DECLARAÇÃO RESPECTIVA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8047619-03.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que figura como agravante Carlos Alberto Ferreira Nunes e, como agravada, Telemar Norte Leste S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema